Tribunal: STF
Processo: ARE 1510115
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Ação ajuizada com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil. Alegação inicial do exercício da posse por mais de 31 anos. Sentença de procedência. Inconformismo das rés, titulares do domínio, através do Curador Especial. Preliminar de nulidade de sentença pela citação por edital. Não foram esgotados todos os meios de localização das rés. Inteligência dos arts. 256 e 257 do CPC. Ausência da citação dos confrontantes tabulares, e dos documentos indispensáveis à propositura da ação (memorial descritivo ou planta com a exata descrição do bem, fotos, e certidões cíveis de eventuais ações possessórias). Não obstante, as apontadas irregularidades, certo é que o resultado do julgamento não impacta o direito das proprietárias registrais e dos confrontantes tabulares, sendo melhor que a lide seja solucionada de uma vez, em atenção ao princípio da primazia do mérito, insculpido no artigo 4º do CPC. Mérito. Posse oriunda de comodato. Conjunto probatório dos autos indicativo de que a autora residia no imóvel por força de comodato verbal, celebrado com as proprietárias tabulares. Existência de contrato de comodato a afastar a aquisição originária da propriedade pela comodatária. Reconhecimento da prescrição aquisitiva deve ser estreme de dúvidas. Ausência de "animus domini". Requisitos necessários para a procedência da ação não demonstrados. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, XXII e XXIII; e 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente